Tribunal: TJPA
Processo: 0059611-33.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059611-33.2013.8.14.0301

APELANTE: IMPORTACAO E EXPORTACAO TERRA E MAR LTDA

APELADO: PEDRO SERGIO ALVES DE SA, MARIA LUCIA DA SILVA BRITO, RUETTE SPICES LTDA., PEDRO SERGIO ALVES DE SA - ME, MINERACAO HORIZONTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Omissão no acordão embargado. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal. Art. 85, § 11, do CPC/2015.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença guerreada em sua totalidade.

II.

Questão em discussão

2.

Questões em discussão: saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em julgamento de recurso cuja sentença tenha sido prolatada na vigência do CPC/1973.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame do mérito.

4.

O prazo para oposição de embargos é preclusivo, de cinco dias (art. 1.023, caput, do CPC/2015), sendo vedada a apresentação de novo recurso após esse lapso para modificar ou ampliar fundamentos anteriormente expostos.

5.

Reconhecida a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

6.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Todavia, considerando a oposição dos Embargos de Declaração, julgados sob a égide do Código Processual de 2015, e tendo este remédio caráter integrativo, a nova lei processualista passa a reger o feito.

7.

Presentes os requisitos legais, majoraram-se os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecido e acolhido para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantidas as demais disposições da sentença e do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

RUETTE SPICES LTDA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27580833, assim constituído:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MERCADORIA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A EMPRESA EXECUTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de terceiros opostos por empresa que alega ser titular de mercadorias (sacas de pimenta) penhoradas em execução promovida contra terceiros, sob o fundamento de que tais bens lhe pertencem, pois estavam armazenados em galpão locado e utilizados em atividade comercial autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da embargante como terceiro estranho à execução e à comprovação de posse legítima ou propriedade sobre os bens penhorados:

(i) saber se a embargante comprovou a condição de terceiro legítimo;

(ii) saber se os bens constritos estavam sob sua posse autônoma ou propriedade exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora ocorreu em galpão vinculado ao endereço da executada, onde foi constatada, por certidão de Oficial de Justiça, a presença dos devedores executados no momento da diligência.

4. A embargante não apresentou prova robusta da posse exclusiva ou da propriedade dos bens, limitando-se a exibir notas fiscais unilaterais e contratos particulares, sem comprovação da separação física das mercadorias, ou estrutural das empresas.

5. Evidenciou-se relação familiar entre o sócio da embargante e o devedor, além de indícios de continuidade patrimonial e operacional entre as empresas, o que fragiliza a alegação de autonomia. Ausência de provas robustas que se contraponham as demais contidas nos autos.

6. Não restou caracterizada a condição de terceiro, nos moldes dos arts. 1.046 e 1.050 do CPC/1973, tampouco demonstrada a irregularidade da constrição.

7. A sentença deve ser mantida, diante da ausência de animus domini ou posse legítima comprovada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

O embargante interpôs dois embargos de declaração. O primeiro embargo alegou-se omissão quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, consoante previsto no art. 85, § 11 do CPC. O segundo recurso interposto, por sua vez, alega omissão quanto à necessidade de observância de fato novo ocorrido no processo – alteração do valor da causa – alegando não caber mais atribuição de honorários por equidade, mas com base no novo valor da causa, requerendo a alteração do valor arbitrado entre 10 e 20% (dez e vinte por cento), na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 28283045.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

1.

Do não conhecimento do segundo recurso de embargos.

Inicialmente, não conheço do segundo embargo de declaração, tendo em vista que ocorreu a preclusão temporal.

Como verificado nos autos, o segundo recurso protocolado em 26/06/2025, de ID. 27896699, constitui tentativa de aditamento aos embargos de declaração já opostos em 17/06/2025. Todavia, o prazo para oposição de embargos é preclusivo, de cinco dias, não se admitindo a apresentação de nova peça recursal fora do prazo legal para ampliar ou modificar os fundamentos anteriormente deduzidos, razão pela qual opera-se a preclusão.

2.

Do conhecimento e acolhimento do primeiro recurso de embargos.

O primeiro recurso de embargos de declaração foi tempestivamente interposto, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, e por esta razão o conheço.

De início, cumpre observar que a sentença que deu origem ao presente recurso foi proferida em 20/10/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ocasião em que a verba honorária foi fixada em R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do diploma revogado.

Todavia, contra tal sentença foram opostos embargos de declaração, em 28/10/2024, que somente foram julgados em 23/03/2017, ID nº 7779961, portanto, considerando o efeito integrativo dos declaratórios, quando da publicação já sob a égide do Código Processo Civil de 2015, dita a norma aplicável à questão.

Na hipótese do caso, encontram-se presentes todos os requisitos para a aplicação do referido dispositivo.

Desta forma, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se as demais disposições da sentença e do acórdão embargado.

Ante o exposto:

Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/10/2025